Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004427-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Pena Privativa de Liberdade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado por lavagem de dinheiro, visando a progressão imediata ao regime aberto. A defesa alegava omissão do Juízo da execução na análise de pedidos de detração e remição. Após a impetração, o magistrado de origem prolatou decisão concedendo a remição, mas ordenou diligências sobre violações no monitoramento eletrônico antes de decidir sobre a detração e a progressão. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se persiste o constrangimento ilegal por omissão após a decisão superveniente do juízo de origem; (ii) definir se é cabível a concessão de progressão de regime diretamente pelo Tribunal quando pendente a análise de requisitos subjetivos e a verificação do cumprimento de condições (monitoramento eletrônico) na primeira instância.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de omissão quanto ao pedido de remição de pena encontra-se prejudicada, visto que a autoridade coatora prolatou decisão reconhecendo o direito e declarando remidos os dias trabalhados, o que evidencia o regular andamento do feito.

2. A progressão de regime não decorre de mero cálculo aritmético, exigindo a satisfação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a verificação do fiel cumprimento das condições impostas no regime anterior.

3. A existência de registros de violações no monitoramento eletrônico justifica a determinação de diligências técnicas para apurar o efetivo tempo de pena cumprido, impedindo a imediata detração do período e a consequente progressão de regime.

4. A análise direta do pedido de progressão por este Tribunal, sem a prévia e definitiva manifestação do Juízo da execução acerca das violações e do requisito subjetivo, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial na origem analisando parte dos pedidos esvazia a alegação de omissão quanto a estes pontos. 2. A pendência de diligências para apurar violações no monitoramento eletrônico impede a concessão imediata de progressão de regime via habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98; art. 126, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado com suporte nos artigos 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e 647 e seguintes do CPP, em benefício

de Adeilton do Amaral Tavares, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos do PEP no 2004799-06.2024.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Conforme a inicial (Id. 344022865), o reeducando permaneceu preso preventivamente entre 23/03/2023 e 06/09/2024, totalizando 533 (quinhentos e trinta e três) dias de custódia cautelar, encontrando-se atualmente em liberdade, com cautelares, mediante monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da omissão do Juízo de origem em apreciar os pedidos de detração da pena, remição pelos estudos e atualização do cálculo para fins de progressão de regime.

Argumenta que, o paciente já alcançou o lapso temporal necessário (requisito objetivo) para a progressão ao regime aberto, considerando o tempo de prisão provisória e o período sob monitoramento eletrônico, somados à remição de 111 (cento e onze) dias.

Requer,

a imediata transferência do paciente para o regime aberto, diante da prova pré-constituída do direito alegado. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem para determinar o abatimento dos dias de prisão e de remição, com o consequente reconhecimento da progressão de regime. Juntou documentos (Id. 344022867).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (Id. 344209387), sob o fundamento de que a medida exigia análise aprofundada incompatível com a cognição sumária e que a concessão da progressão demanda a verificação de requisitos subjetivos pelo Juízo da execução.

Prestadas as informações (Id. 345639383), comunicando que em 10/02/2026 foi proferida decisão nos autos da execução penal. Na referida decisão (Id. 345639386), a magistrada: 1) reconheceu e declarou remidos 111 (cento e onze) dias de pena pelo estudo, 2) determinou a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para mapeamento do histórico de deslocamento noturno, visando a análise da detração, em razão de registros de violações e 3) fixou as condições para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça Dra. Fania Amorim (Id. 346688372), manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, §4o, DA LEI No 9.613/98) – PENA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE DETRAÇÃO (533 DIAS) E REMIÇÃO (111 DIAS) – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO IMEDIATA AO REGIME ABERTO – PEDIDO LIMINAR DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA – INDEFERIMENTO – RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JUNTO À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA APURAÇÃO DE REGISTROS DE VIOLAÇÕES – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO CONCRETA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DETRAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA – PROGRESSÃO DE REGIME QUE EXIGE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO NATURAL DA EXECUÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PACIENTE EM LIBERDADE MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR OU DE OFÍCIO – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é fundamental observar que a alegação central da impetração residia na inércia da autoridade judiciária de primeira instância em analisar os pedidos de detração e remição de pena. Todavia, as informações prestadas revelam uma alteração substancial no cenário fático-jurídico.

Para a melhor análise transcrevo as informações prestadas, bem como, a decisão prolatada em 10 de fevereiro de 2026: (ID.345639383 e 355639386)

“Atento

o que determina a decisão proferida no Habeas Corpus o.1004427.35.2026.811.0000 impetrado em favor de Adeilton do Amaral Tavares e informo que o pedido de remição de pena, detração (com diligências em curso) e fixação das condições do regime semiaberto forma analisados nesta data , conforme decisão anexa.”

“Vistos,

ADEILTON DO AMARAL TAVARES requereu a detração do período em que permaneceu em liberdade mediante monitoramento eletrônico no processo de conhecimento, bem como a remição da pena pelo estudo (seq. 17).

Com vista dos autos, o Ministério Público reconheceu o direito do reeducando à remição de 111 (cento e onze) dias pelo estudo, requereu a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para que informasse o exato período em que o apenado permaneceu submetido a recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 05h), bem como a fixação das condições para o início do cumprimento da pena (seq. 19).

A DEPEN juntou documento contendo registros de violações durante o período de monitoramento eletrônico (seq. 26.2). A Defesa apresentou esclarecimentos, sustentando que a maioria das violações decorreu de falhas técnicas.

Na sequência, o Ministério Público requereu a expedição de novo ofício, solicitando o mapeamento do histórico de deslocamento no período noturno, diante da necessidade de averiguar, com cautela, o efetivo cumprimento do recolhimento domiciliar noturno, ante as diversas violações registradas. No mais, reiterou o pedido de reconhecimento da remição e de fixação das condições para o início do cumprimento da pena (seq. 34).

É o relatório. Fundamento e decido.

I — Da remição:

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, caput e § 1o, inciso I, estabelece:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto pode remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o. A contagem do tempo será feita à razão de:
I - um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar, em atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior ou de requalificação profissional, divididas em, no mínimo, três dias;

No caso em tela, a documentação constante na seq. 5, revela um total de 1.335 (mil trezentos e trinta e cinco) horas de qualificação profissionalizante (Curso de Contabilidade, Curso de Introdução ao Direito Administrativo, Curso de Auxiliar de Oficina Mecânica, Curso de Direito do Trabalho com Ênfase nas Relações Trabalhista, Curso de Matemática Financeira e Curso de Energia Solar — Instalador Solar), o que corresponde à remição de 111 (cento e onze) dias de pena por estudo (1335 ÷ 12 = 111).

II — Da detração:

No caso dos autos, embora tenha havido imposição de monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar noturno, constam registros de diversas violações durante o período, o que demanda maior cautela na aferição do efetivo cumprimento da medida, especialmente no horário noturno.

Diante disso, mostra-se necessária a complementação das informações técnicas, a fim de possibilitar a correta análise do pedido de detração, conforme bem ponderado pelo Ministério Público.

III — Das obrigações:

Diante da expedição da guia provisória, impõe-se a fixação das condições para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

A Lei de Execução Penal estabelece, em seu artigo 1o, que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Esse norte orienta todas as decisões na execução da pena.

No caso concreto, o reeducando cumpre pena com remanescente superior a 3 anos. A ausência de acompanhamento institucional comprometeria a finalidade ressocializadora da pena.

O comparecimento mensal na Fundação Nova Chance cumpre três funções essenciais: primeira, a função pedagógica, ao permitir que o reeducando compreenda as regras do regime; segunda, a função assistencial, ao oferecer orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; terceira, a função fiscalizatória, permitindo ao Estado acompanhar a evolução do cumprimento da pena.

A exigência de comprovação de trabalho lícito concretiza o dever previsto no artigo 39, V, da LEP. O trabalho proporciona autonomia financeira, estrutura de rotina e reconstrução da autoestima - elementos indispensáveis à reintegração social prevista no artigo 1o da LEP.

As obrigações são meios indispensáveis para que a progressão de regime cumpra sua verdadeira finalidade: transformar a punição em oportunidade de recomeço.

Com tais considerações, em consonância com o Ministério Público, decido:

1 -
Nos termos do art. 126, §1o, inciso I, da LEP, reconheço e declaro remidos 111 (cento e onze) dias de pena.

2 —
Oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico, para que encaminhe o mapeamento do histórico de deslocamento do período noturno, a fim de possibilitar a análise do pedido de detração;

3 —
Fixo as condições para que o reeducando inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos seguintes termos:

1.

PERMANÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO
como sendo sua residência, no período compreendido entre 22h (10 horas da noite) e 06h (da manhã) do dia seguinte, finais de semana e feriados.

2.

COMPARECIMENTO MENSAL
na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:
a. Apresentar comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, por exemplo).
b. Assinar o termo de comparecimento.
c. Comprovar trabalho lícito. Caso não tenha conseguido um trabalho, deverá seguir as orientações da FUNAC para ser inserido no mercado de trabalho.

3.

NÃO SE AUSENTAR DAS COMARCAS DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE
, salvo autorização judicial concedida mediante pedido da Defensoria ou de advogado constituído.

4.

NÃO SE ENVOLVER EM QUALQUER TIPO DE INFRAÇÃO PENAL
(crimes ou contravenções penais).

5.

Qualquer alteração deverá ser requerida por meio da Defensoria Pública ou advogado constituído neste processo, com documentos que comprovem a necessidade da modificação.

6.

Antes de mudar de endereço, deverá comunicar o novo endereço por meio da defensoria ou de advogado constituído.

7.

O DESCUMPRIMENTO
das condições acarretará regressão para o regime fechado com a decretação da prisão.

DETERMINAÇÕES PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA

1.

Entregar a cópia da decisão e fazer as seguintes advertências o(a) reeducando(a):
a) Perguntar se está de acordo com as condições estabelecidas;
b) Informar que o descumprimento de qualquer condição poderá resultar em sua prisão imediata para apresentação em audiência de justificação;
c) Esclarecer que isso pode levar à revogação do benefício e ao retorno para o regime fechado, conforme o artigo 50, inciso V, e o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal;
d) Explicar que o descumprimento demonstra falta de compromisso com o processo de recuperação e que as obrigações servem para estimular responsabilidade e seriedade.

2.

Informar que, caso pretenda alterar alguma das condições estabelecidas, deverá formular requerimento nos autos por meio de seu advogado ou da Defensoria Pública e aguardar a decisão judicial que autorize a mudança.

3.

Esclarecer que qualquer alteração feita sem autorização Judicial implicará na revogação do benefício e regressão de regime.

DETERMINAÇÕES PARA A SECRETARIA

Intime-se:

1.

A Fundação Nova Chance para acompanhamento do cumprimento das obrigações.

2.

Proceda-se à atualização do cálculo de pena, com a inclusão dos dias remidos.

Ciência à defesa e ao Ministério Público.Às providências.”

Conforme demonstrado da sobredita decisão proferida em 10/02/2026, o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT impulsionou o feito executivo. Nesse sentido, a magistrada reconheceu o direito do paciente à remição de 111 (cento e onze) dias de pena em razão dos estudos realizados, atendendo a uma das pretensões da defesa.

Dessa forma, concernente a alegação de omissão quanto ao pedido de remição, verifica-se a perda superveniente do objeto, pois, neste ponto específico, se esvazia o interesse de agir pela via do
writ
quanto a este fragmento do pedido.

Entretanto, subsiste a análise quanto ao pedido de imediata colocação do paciente em regime aberto, fundado na alegação de que o tempo de prisão preventiva somado ao monitoramento eletrônico seria suficiente para a progressão.

Sobre esse aspecto, a decisão da autoridade coatora trouxe um elemento de relevância: a existência de registros de violações durante o período de monitoramento eletrônico. A magistrada, agindo com a prudência necessária, determinou a expedição de ofício à Central de Monitoramento para apurar tecnicamente a extensão e a natureza dessas violações antes de decidir sobre a detração desse período.

Essa determinação não configura constrangimento ilegal; ao contrário, representa o exercício regular do dever de fiscalização da pena. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade e da veracidade das informações. Para que o tempo de monitoramento eletrônico seja computado como pena efetivamente cumprida (detração), é imprescindível que o reeducando tenha respeitado as condições impostas, notadamente o recolhimento domiciliar.

Não se pode admitir a progressão de regime baseada em um cálculo meramente aritmético, desconsiderando o comportamento do apenado durante a execução.

Destarte, o sistema progressivo de cumprimento de pena exige não apenas o requisito objetivo (tempo), mas também o requisito subjetivo (bom comportamento e disciplina).

As supostas violações apontadas no sistema de monitoramento lançam dúvidas sobre o efetivo cumprimento da pena e sobre o mérito do paciente para ingressar em um regime mais brando. Ignorar esses alertas e conceder a progressão de forma automática seria temerário e contrário ao interesse público na correta aplicação da sanção penal.

Ademais, a pretensão de que este Tribunal de Justiça determine a progressão de regime diretamente, sem que o Juízo da execução tenha finalizado a análise dos requisitos, configuraria aparente supressão de instância.

Neste sentido, o Juízo da execução é o juiz natural da causa nessa fase processual. É ele quem detém a proximidade com os fatos, o acesso direto aos incidentes da execução e a competência legal para avaliar se o reeducando preenche os requisitos para a progressão.

Ao Tribunal cabe a função de rever as decisões proferidas em primeira instância, corrigindo eventuais ilegalidades ou abusos. Não lhe compete, contudo, substituir-se ao magistrado de piso para decidir questões que ainda estão pendente de instrução e análise na origem.

No caso, o processo de execução não está paralisado. Há diligências em curso — requisitadas inclusive pelo Ministério Público — que são essenciais para a formação do convencimento judicial. Aguardar o resultado dessas diligências não constitui excesso de prazo injustificado, mas sim o respeito ao devido processo legal.

A defesa alega que há prova pré-constituída, contudo, a realidade dos autos evidencia o contrário. A prova do tempo cumprido está sob contestação técnica devido aos alertas de violação da tornozeleira eletrônica. Portanto, não há liquidez e certeza imediata sobre o
quantum
de pena a ser detraído.

Consigno que o paciente não se encontra segregado em regime fechado, mas sim, em liberdade vigiada, o que afasta o perigo imediato de lesão grave à sua liberdade de locomoção enquanto se aguarda a conclusão das diligências.

A ordem jurídica estabelece que a progressão de regime é um direito do reeducnado, desde que preenchidos os requisitos legais. Todavia, não é um direito absoluto ou automático que dispense a verificação do cumprimento das regras do regime anterior.

A decisão proferida na origem, que ordenou a atualização do cálculo de pena e a verificação das falhas no monitoramento, demonstra que o magistrado conduz de forma diligente o processo.

Não há, portanto, ato ilegal ou abusivo a ser combatido por este
habeas corpus
. A irresignação quanto à necessidade de apuração das faltas no monitoramento deve ser tratada nos próprios autos da execução, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A utilização do
habeas corpus
para acelerar trâmites processuais que seguem seu curso normal, ou para saltar etapas indispensáveis da verificação do cumprimento da pena, desvirtua a natureza desse instrumento constitucional.

O devido processo legal na execução penal protege tanto o direito do apenado à liberdade quanto o direito da sociedade à efetiva aplicação da lei penal. A verificação rigorosa do cumprimento das condições do monitoramento eletrônico é parte integrante dessa proteção social.

Diante da ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta na condução do feito pelo Juízo de primeira instância, a intervenção desta Corte mostra-se descabida neste momento processual.

Por todo o exposto, não constato constrangimento ilegal apontado na inicial, devendo ser mantida a competência do Juízo da execução para ultimar a análise dos requisitos da progressão de regime após a conclusão das diligências determinadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e na parte conhecia
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026